Tribunal: TJDFT
Processo: 0706137-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGO (agravante/réu) contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de liquidação de sentença n.o 0717269-07.2021.8.07.0001, movida por JACI FERNANDES MARTINS (agravado/autor), compreendeu que o laudo de avaliação, datado de 13/02/2013, e utilizado como base de cálculo pelo credor atende ao que disciplina o contrato e torna dispensável a realização de nova avaliação. (ID 111969859 – autos de origem). Em suas razões (ID 33074190), o agravante relata que a decisão impugnada contrariou o Acórdão proferido nos autos por considerar a avaliação do lote de 1.250m2, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Afirma que “de acordo com a planilha apresentada pelo Autor Agravado, os lotes incorporados/mantidos em favor do Condomínio Agravante ocorreram nos anos de 1999, 2000, 2001 e 2008, ao passo que a fixação contida na r. decisão agravada atribuiu o valor dos lotes obtidos em 2013, resultando em evidente contrariedade ao julgado e resultando em enriquecimento ilícito ante à valorização imobiliária dos lotes de mais de 156,81% (cento e cinquenta e seis, vírgula oitenta e um por cento) no período (...)” (ID 33074190 – fls. 5/6). Sustenta que admitir como válida a avaliação realizada em 2013, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), confere ao agravado benefício indevido, porquanto levar-se-á em conta a valorização imobiliária dos terrenos, os quais, conforme estudos, tiveram aumento de 156,81% (cento e cinquenta e seis vírgula oitenta e um por cento). Defende que para a correta liquidação do valor devido deve-se utilizar como critério o valor atribuído as ações de reintegração e manutenção de posse outrora ajuizadas ou o valor de venda nos anos de incorporação/manutenção. Assevera que “o prosseguimento da liquidação pelo valor irreal de R$ 1.420.833,20 apresentado na planilha de ID n.o 115309556 (pág. 3), além de não encontrar fundamento fático-jurídico capaz de sustentar a busca pelo valor pretendido e violar a coisa julgada, configura dano de difícil reparação ao Condomínio Autor, na medida em que a liquidação pode seguir com o valor indicado na r. decisão agravada.” (ID 33074190 – fl. 9). Ao final, requer a concessão de liminar para que seja concedido efeito suspensivo à liquidação de sentença. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para que se estabeleça como critério para a realização dos cálculos o valor da causa atribuído às ações que foram objeto de incorporação/manutenção de posse ou a utilização do valor de venda de imóveis similares nos anos em que ocorreram as incorporações. Preparo (ID33075814). É o necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei, para a concessão do efeito suspensivo postulado no que concerne ao pleito de suspensão do processo até o julgamento do agravo. Em cognição sumária própria deste momento processual, verifica-se que, apesar das alegações do agravante sobre a utilização de parâmetros equivocados para a confecção dos cálculos, com base em avaliações realizadas no ano de 2013, somente essa situação não se mostra suficiente para impedir o curso normal de liquidação de sentença, ainda mais quando constatado, em uma análise perfunctória, que não houve fixação do quantum devido e muito menos iniciada qualquer ação constritiva. Assim, não vislumbro a possibilidade de risco grave ou de difícil reparação, ora porque a decisão agravada sequer homologou quaisquer cálculos apresentados pelas partes, ora porque é evidente que a abertura do contraditório é garantia incontornável para situações em que não se alcançam, de pronto, a probabilidade do direito e a ameaça iminente de lesão. Diante desse cenário, não se vislumbra o perigo de dano ou ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado pelo agravante. Intimem-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora